Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação ao pagamento de despesas processuais, aqui incluídas as custas (art. 84 do CPC), rege-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, sendo certo que responde pelo seu pagamento o autor que, deliberadamente, dá causa à extinção do feito sem resolução do mérito.

2. O cancelamento da distribuição da demanda por ausência do recolhimento das custas de ingresso não isenta, por si só, a parte autora do seu pagamento, conclusão que se extrai da leitura do art. 82, caput, do CPC, especialmente em razão da movimentação do Poder Judiciário para a realização da prestação jurisdicional pleiteada.

3. Houve movimentação dos serviços cartorários e judiciais com a produção dos atos necessários ao andamento do processo, somente ocorrendo a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da inércia da autora que não atendeu às determinações do Juízo de origem, dando causa, também, ao cancelamento da distribuição.

4. À luz dos princípios da boa-fé processual, da eficiência processual, da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, não se afigura razoável que a apelante – que não obteve a concessão do seu pedido de gratuidade de justiça e preferiu manter-se inerte no cumprimento da obrigação legal de pagar as custas do processo –, ainda seja beneficiada com a isenção das despesas processuais em razão da extinção do processo, desfecho esse que foi provocado pela conduta da parte.

5. Recurso conhecido e desprovido.